Tribunal: TJSP
Processo: 2013293-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE NÃO INDICA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOTADO O VALOR DA ÉPOCA DO DANO. INADMISSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE NÃO INDICA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOTADO O VALOR DA ÉPOCA DO DANO. INADMISSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA EM QUE FOI FIXADA A INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE HARMONIZA COM PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MERO ESCLARECIMENTO DO EXATO ALCANCE DO QUE CONSTOU NO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A nulidade de ato processual depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte.
2. A impugnação intempestiva da executada não implica na automática homologação dos cálculos apresentados pela exequente, podendo o juiz determinar, inclusive de ofício, a remessa dos autos ao Contador para examinar se os valores apresentados condizem, ou não, com os parâmetros fixados no título executivo. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 3a Câmara.
3. Na hipótese de o título executivo judicial não indicar o valor do salário mínimo, para a apuração do montante da compensação por danos morais, deve ser levado em conta aquele vigente na data do arbitramento.
4. Não se caracteriza litigância de má-fé se a parte, interpondo recurso previsto em lei, age de acordo com a boa-fé e a lealdade processual.
5.. A oposição ao julgamento virtual pelo agravante não demonstra, por si só, pretensão procrastinatória, mas o exercício regular de um direito previsto na Resolução no 772/17 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013293-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FABRICIO PINHEIRO DE CASTRO LOMBARDI, FABIANO PINHEIRO DE
CASTRO MARTINELI e RONALDO JOÃO ROTH, são agravados FABIO
KUHLMANN VIEIRA DE SOUZA e FERNANDO HUHLMANN VIEIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013293-08.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2013293-08.2020.8.26.0000
Agravantes: Fabricio Pinheiro de Castro Lombardi, Fabiano Pinheiro de Castro
Martineli e Ronaldo João Roth
Agravados: Fabio Kuhlmann Vieira de Souza e Fernando Huhlmann Vieira de
Souza
V. 1774
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRELIMINARES.
NULIDADE.
REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES.
MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE NÃO
INDICA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO DA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOTADO O
VALOR DA ÉPOCA DO DANO. INADMISSIBILIDADE.
REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. VALOR QUE
DEVE CORRESPONDER AO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NA DATA EM QUE FOI FIXADA A
INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE
HARMONIZA COM PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA.
MERO
ESCLARECIMENTO
DO
EXATO ALCANCE DO QUE CONSTOU NO TÍTULO
JUDICIAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A nulidade de ato processual depende da demonstração
do efetivo prejuízo à parte.
2. A impugnação intempestiva da executada não implica na
automática homologação dos cálculos apresentados pela
exequente, podendo o juiz determinar, inclusive de ofício, a
remessa dos autos ao Contador para examinar se os valores
apresentados condizem, ou não, com os parâmetros fixados
no título executivo. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e desta Colenda 3a Câmara.
3. Na hipótese de o título executivo judicial não indicar o
valor do salário mínimo, para a apuração do montante da
compensação por danos morais, deve ser levado em conta
aquele vigente na data do arbitramento.
4. Não se caracteriza litigância de má-fé se a parte,
interpondo recurso previsto em lei, age de acordo com a
boa-fé e a lealdade processual.
5.. A oposição ao julgamento virtual pelo agravante não
demonstra, por si só, pretensão procrastinatória, mas o
exercício regular de um direito previsto na Resolução no
772/17 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013293-08.2020.8.26.0000 - LGA
3
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida nos autos de cumprimento de
sentença, com o seguinte teor: “Na esteira do anteriormente consignado pelo
Juízo a fls. 1196, dos autos, homologo, para que possa produzir seus jurídicos
e regulares efeitos, a memória de cálculos confeccionadas pelo Sr. Contador
Judicial, na medida em que vêm de refletir os parâmetros valorativos
consignados em decisões judiciais proferidas na lide instaurada” (págs.
358/359).
Segundo o agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese,
porque (a) os cálculos que apresentou nos autos não foram impugnados no
momento oportuno; (b) não deve ser considerado o salário mínimo da época
do dano para a composição dos valores indenizatórios, como fez o contador
judicial; (c) quando do início da execução, em 2005, foi apresentada planilha
de cálculos, na qual se utilizou o salário mínimo da época do início da
execução, ocasião em que a agravada foi citada, intimada a se manifestar
sobre a execução e em todos os outros atos processuais e fez questão de
manter-se inerte, o que ocasionou a preclusão do direito de impugnar o
montante devido. Ao final, requer que os autos sejam remetidos ao contador
judicial para o refazimento dos cálculos, mantendo-se a aplicação dos juros e
correção monetária desde a data do dano, conforme sentença, observando que
deve ser atualizado o saldo devedor mês a mês, segundo a lei (págs. 01/13).
Distribuído o recurso, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso
apenas para obstar a liberação de valores em favor dos agravados, até o
julgamento do mérito (págs. 363/364).
Contraminuta apresentada (págs. 370/380).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013293-08.2020.8.26.0000 - LGA
4
Houve oposição ao Julgamento Virtual (pág. 367).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, não vislumbro hipótese de nulidade de ato
processual. Ainda que se admitisse que os fatos ocorreram na forma narrada
no agravo, não houve prejuízo ao direito de defesa do agravante, que pode se
insurgir contra aquilo que considera indevido no presente recurso. Não
havendo prejuízo, não há nulidade a ser declarada.
A respeito do tema, esta Colenda 3a Câmara já decidiu, em
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
que “a nulidade de ato processual depende da demonstração do efetivo
prejuízo
à
parte”
(Apelação
Cível
1007565-86.2018.8.26.0577;
Relatora: Maria do Carmo Honório; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 24/04/2020).
Também não vislumbro a ocorrência de preclusão ou de coisa
julgada. Ainda que intempestiva a impugnação da parte executada, o juiz
pode determinar, a qualquer tempo, inclusive de ofício, a remessa dos autos
ao Contador para examinar se os valores apresentados pela parte exequente
condizem, ou não, com os parâmetros fixados no título executivo, sem que
com isso atente contra os institutos da preclusão ou da coisa julgada.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o
Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013293-08.2020.8.26.0000 - LGA
5
remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor
foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título
executivo” (AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Data do Julgamento: 18/02/2019).
No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Determinação de realização de prova
pericial contábil, observados os critérios estabelecidos na decisão.
Inconformismo do exequente. Não acolhimento. (...). Impugnação
intempestiva da parte executada que não implica automática
homologação dos cálculos do credor, podendo o Magistrado, de ofício e
em qualquer grau de jurisdição, determinar a remessa dos autos ao
Contador para averiguar a adequação dos valores ao título executivo.
Ausência de preclusão. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (Agravo
de
Instrumento
2239367-52.2019.8.26.0000;
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 21/02/2020).
Quanto ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, tem-se a controvérsia recursal pelo fato de o título
executivo judicial (págs. 23/25) não ter, de forma expressa, fixado o valor do
salário mínimo e nem a data que deveria ser considerada para a sua conversão
em moeda corrente (reais), para a apuração da indenização por danos morais.
Houve apenas, com o devido respeito a entendimento em sentido contrário, a
fixação expressa da data de início da contagem dos juros moratórios e da
correção monetária.
Pois bem. Não indicada a base do salário mínimo para a devida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013293-08.2020.8.26.0000 - LGA
6
conversão, a interpretação do título executivo ganha relevante destaque,
especialmente pelo comando judicial não se revelar infenso a duplo sentido ou
ambiguidade, para que se consiga extrair dele o seu real significado e, para a
exegese adequada, deve o magistrado, conforme já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “adotar como interpretação, entre as
possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja
no aspecto processual seja no substancial. E, adotando-se tal providência,
não se há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera
interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado.
Apenas se põe às claras o exato alcance da tutela antes prestada” (REsp
1.267.621/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento:
11/12/2012 destaques meus).
Nesse cenário, a decisão impugnada merece reforma, uma vez que
a interpretação, entre as possíveis, que melhor se harmoniza com o
ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no substancial, é a de
que deve ser levado em conta o valor do salário mínimo vigente na data
da fixação da indenização por danos morais, tanto que assim tem sido as
decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação indenizatória. Indenização por danos morais fixada em 1.000
salários mínimos. Cálculo de liquidação que deve levar em conta o
valor do salário mínimo vigente na data em que foi fixada a
indenização, corrigido monetariamente desde então pela tabela
prática do TJSP. Alegação de omissão quanto à preclusão da matéria.
Vício inocorrente. Via inadequada para manifestação de inconformismo
quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro
material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração
Cível
2100850-67.2019.8.26.0000;
Relator: Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013293-08.2020.8.26.0000 - LGA
7
Julgamento: 04/07/2019 destaque meu);
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Na hipótese da
condenação em danos morais ser fixada em salário mínimo, o
cálculo do quanto devido deve considerar aquele vigente da data do
arbitramento, e não o da elaboração da conta
Precedentes
Manutenção dos honorários advocatícios fixados nos termos do artigo
85, §2o c/c §4o, inciso III do Código de Processo Civil Manutenção da
sentença.
Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1027974-44.2014.8.26.0506; Relator: Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 18/12/2018 destaque
meu);
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Cumprimento de sentença. Impugnação. Danos morais que
devem ser calculados com base no salário mínimo vigente na data do
Acórdão. Honorários advocatícios majorados pelo STJ para 11,5%
sobre o valor da condenação. Recurso parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento 2181884-64.2019.8.26.0000; Relator: Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/11/2019 destaque meu);
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEMANDA DE INDENIZAÇÃO
DE DANOS MORAIS DECISÃO QUE DEU POR CUMPRIDA A
OBRIGAÇÃO
E
JULGOU
EXTINTA
A
EXECUÇÃO

IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE DIANTE DA INSUFICIÊNCIA
DO DEPÓSITO EFETUADO PELO EXECUTADO - INDENIZAÇÃO
DE DANOS MORAIS FIXADA EM 80 SALÁRIOS MÍNIMOS,
ALÉM DA CONDENAÇÃO À PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
E ÀS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
O CÁLCULO DE
LIQUIDAÇÃO DEVE LEVAR EM CONTA O VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA EM QUE FOI FIXADA
A
INDENIZAÇÃO
POR
ESTA
CORTE,
CORRIGIDO
MONETARIAMENTE
DESDE
ENTÃO
PELA
TABELA
PRÁTICA DO TJSP INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 352 DO STJ
CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL QUE APONTA SALDO
CREDOR EM FAVOR DO EXEQUENTE - DECISÃO REFORMADA
APELO PROVIDO. (Apelação Cível 0621262-51.2000.8.26.0100;
Relator: Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/08/2019 destaque meu);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013293-08.2020.8.26.0000 - LGA
8
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO REJEIÇÃO (...) CÁLCULO QUE DEVE
CONSIDERAR O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA
SENTENÇA
DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento
provido. (Agravo
de
Instrumento
2231523-85.2018.8.26.0000;
Relator: Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 28/02/2019 destaque meu).
Ainda no tema, cumpre destacar, novamente, que a simples
interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado, mas apenas
esclarece o exato alcance da tutela que foi prestada, de maneira que não
configura ofensa à coisa julgada.
Nessa linha de raciocínio: “A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é cediça ao dispor que o processo de execução deve observar,
fielmente, o comando sentencial inserido na ação de conhecimento transitada
em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada. Isso não significa,
porém, que a sentença exequenda seja avessa a investigações ou
interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei pode
revelar o seu real significado e extensão, também as decisões judiciais, leis
dos casos concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu
significado e extensão” (AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Data do Julgamento: 18/05/2010).
Por fim, mostra-se descabida a aplicação de multa por litigância
de má-fé, uma vez que as hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de
Processo Civil não restaram devidamente demonstradas. A simples
insurgência
recursal
mostra-se
insuficiente
para
denotar
intuito
manifestamente protelatório dos apelantes, conforme já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 842.688/SC, Rel. Min. Humberto Gomes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013293-08.2020.8.26.0000 - LGA
9
de Barros, 3a Turma e REsp 248.304/SC, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a
Turma).
Além disso, ao contrário do que tenta fazer crer o agravado, a
oposição ao julgamento virtual pelo agravante não demonstra pretensão
procrastinatória, mas o exercício regular de um direito previsto na Resolução
no 772/17 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
montante realmente devido pelos executados, devendo ser considerado, para
tanto, o valor do salário mínimo vigente na data da fixação da indenização por
danos morais (abril de 2000) e, no mais, os parâmetros estabelecidos
expressamente na sentença judicial (págs. 23/25).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora